Tribunal: TJMT
Processo: 1023634-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023634-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), JUNILEI DE CAMPOS SOARES - CNPJ: 09.594.666/0001-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), JUNILEI DE CAMPOS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA CAMPOS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, fica inviabilizada a análise sobre suposta nulidade da citação neste momento, diante da preclusão (art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023634-25.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível de Cáceres que, em Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial,
indeferiu o pedido de nulidade da citação/intimação do devedor.

O agravante alega que não foram observadas as exigências legais para a realização desses atos, portanto seriam nulos.

Aduz que, em cumprimento à determinação judicial, o oficial de justiça informou que procedeu à citação e só não entregou a contrafé, em que estaria a assinatura do executado, porque não foi juntada à época, e não a localizou devido ao tempo transcorrido (mais de quatro anos).

Ressalta que não há nos autos nenhuma notícia de busca de endereço.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 184724655).

Contraminuta no ID. 188576668.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada propôs a Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial contra Junilei de Campos Soares – ME, Junilei de Campos Soares, Anacleto Soares e Anita de Campos Soares, visando o recebimento de R$231.501,39.

O agravante recorre do indeferimento do pedido de nulidade da citação/intimação. A decisão ora impugnada foi proferida nestes termos:

“Em que pese o pedido de retificação/chamamento do feito a ordem (id.1006375-38.2019.8.11.0006), entendo que a discussão da citação/intimação é matéria preclusa, visto que, conforme consta em decisão anterior, o requerido/executado não comprovou a ilegitimidade da citação, diante de certificação por oficial de justiça, documento feito na época, de que citou e intimou o executado. Portanto, diante da fé pública do Oficial de Justiça, entendo que não se pode invalidar um ato processual só por falta de juntada da contrafé assinada, uma vez que a assinatura nem é essencial ao ato de citação/intimação. No presente caso, como transcorreu muito tempo desde a citação/intimação, natural que o servidor não tenha mais a contrafé assinada em seus documentos pessoais.

Quanto ao questionamento sobre a decisão de ID 86491191, que teria deferido busca de endereços em nome do executado, mas não teria sido cumprida essa decisão pela secretaria, verifico que no próprio corpo da decisão já consta o resultado da pesquisa de endereços, uma vez que esta é feita através dos sistemas infojud e siel pelo próprio magistrado ou por sua equipe/secretaria.

Após, sobreveio decisão reconhecendo que o executado (empresa e seu sócio) foram citados no endereço que foi encontrado nas pesquisas feitas no TRE e Receita Federal, portanto, foi considerado intimado da penhora o executado que mudou de endereço após ser citado sem informar o Juízo, conforme o teor do art. 841, § 4º, do CPC.

Portanto, os executados foram devidamente intimados da penhora e avaliação do imóvel. Como o executado Junilei mudou de endereço sem comunicar o Juízo, foi presumida a sua intimação, conforme o citado artigo.

Vale destacar que o executado, embora tenha juntado declaração de endereço em Cuiabá, foi citado em Cáceres e encontrado pelo Oficial de Justiça que o intimou no mesmo endereço em Cáceres, pois aparentemente seu genitor ainda reside no local.

Assim, considerando estar superada a objeção quanto a ilegalidade da citação/intimação, não há motivo para chamamento do feito à ordem, por ora
”.

(ID. 128279278).

Em diligência realizada no dia 28-11-2019, o oficial de justiça certificou o seguinte:

“EU, ROBERTO ODYNEI PEDROSO, em cumprimento ao r. mandado de Citação e Intimação expedido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca,
dirigí-me até ao local retro mencionado e lá estando Citei e Intimei o Polo Passivo: JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME , na pessoa de JUNILEI DE CAMPOS SOARES, que após a leitura de todo o teor do r. mandado exarou nota de ciente e recebeu cópia da contrafé oferecida por mim
. Na oportunidade, também CITEI E INTIMEI ANITA DE CAMPOS SOARES, que após a leitura de todo o teor do r. mandado se recusou a exarar sua nota de ciente e receber cópia da contrafé oferecida por mim. Não foi possível Citar e Intimar ANACLETO SOARES, pelo motivo deste não se encontrar naquele loca, segundo soubemos se encontrava em um sítio neste Município”.
(ID. 26633329 – PJe 1° grau – sem destaque no original).

Em 7-11-2022, na primeira oportunidade, o agravante suscitou a nulidade da citação sob o argumento de que nunca assinou ou recebeu a contrafé (ID. 103244223).

No ID. 107845951 o oficial de justiça foi intimado a se manifestar a esse respeito, e também sobre a suposta ausência de assinatura dos devedores no mandado de citação. Com isso, assim informou (
ID. 109574079):

“EU, ROBERTO ODYNEI PEDROSO, Oficial de Justiça lotado neste Fórum, matrícula 4846, este meirinho à época dos fatos agindo diligentemente me dirigi ao endereço indicado no mandado (Rua dos Canários, n° 253 — Bairro Cidade Alta — Cáceres/MT) onde conforme certidão ID procedi aos atos de Citação e Intimação ordenados conforme consta na mencionada certidão. Quanto a alegação levantada pelo causídico quanto a negativa da presença do executado JUNILEI DE CAMPOS SOARES e ANITA DE CAMPOS SOARES no local, bem como a inexistência de sua citação é inverídica. Conforme os fatos narrados no documento este servidor citou sim o executado JUNILEI DE CAMPOS SOARES e a Sra. ANITA DE CAMPOS SOARES, que ouviu a leitura de todo o teor do r. mandado feita por este Meirinho e que após os procedimentos executados esta se negou a exarar cópia do seu ciente e que por este fato também foi considerada Citada e Intimada naquela oportunidade por este Meirinho dentro da sua prerrogativa da fé pública concedida pelo Estado ao cargo de Oficial de Justiça, certifiquei e juntei aos autos.

Quanto a contrafé onde encontra-se a assinatura do executado reconheço que por alguma falha não foi juntado nos autos, contudo, todo o narrado na certidão é total expressão da verdade . Infelismente, por uma questão de ter transcorrido já um longo tempo de 4(quatro) anos do fato ocorrido , não foi mais possível a este Meirinho efetuar a localização em nossos arquivos de armazenamento físico do Auto que devido ao grande número de Mandados por nós cumprido neste decorrer de tempo o nosso espaço se tornou insuficiente para poder arquivar todos os referidos atos.

Este Meirinho quer deixar bem claro de que a alegação por parte do Ilmo. Causídico de que o fato do seu cliente estar residindo na cidade de Cuiabá pelo prazo de 20 (vinte anos ) como foi dito, não constitui uma prova inequívoca maneira alguma de que o seu cliente não possa ter vindo a esta cidade visitar o seu pai o Sr. ANACLETO SOARES, que reside no local mencionado pelo r. mandado e de justamente ali ter sido Citado e Intimado oportunamente por este Meirinho no cumprimento do seu dever oportunamente bem sucedido na sua missão.

E quanto ao fato mencionado pelo limo. Causídico quando se refere ao fato deste Meirinho ter feito um registro no sistema de baixa de um lançamento indevido e repetido 2(duas) vezes do mesmo r. mandado na sua página do PJE/MT., se trata de um fato normal que assim procedemos afim de podermos dar baixa naquele lançamento em duplicidade lançado sem qualquer alteração de dados como endereços. Portanto, um fato de caráter inteiramente administrativo e rotineiro sem qualquer relevância para que o limo. Causídico viesse a fazer qualquer menção do ocorrido, pois nada tem a haver com o mérito do assunto em testilha”.

Em 9-2-2023 as partes foram intimadas a se pronunciarem em 15 dias sobre as informações prestadas pelo oficial de justiça (ID. 109580581).

O agravante se manifestou no ID. 110957540 e ratificou a afirmação de que nunca foi citado.

No ID. 111725236 a agravada pugnou pelo não acolhimento das alegações do executado.

Em 4-8-2023 o juízo de origem (ID. 125197420) considerou válida e regular a citação (ID. 125197420). Confira-se:

“(...)

Quanto a alegação de citação invalida, conforme comprovado nos autos, o Sr Oficial de Justiça novamente certificou nos autos a correta citação dos executados, não havendo qualquer outra prova além das declarações do devedor que macule a fé pública do servidor.

Ademais, cabe ao requerente/executado comprovar os fatos que alega, no caso, não merece melhor discussão, considerando o decurso do prazo para tal questionamento, aliás, estando o executado assistido por advogado, suas alegações de prejuízos não prosperam.

(...)”.

O agravante registrou ciência do
decisum
em 7-8-2023 e chamou o feito à ordem em 30-8-2023, no entanto tratava-se, na verdade, de pedido de reconsideração (ID. 127662069), indeferido em 11-9-2023 (ID. 128279278) sob estes fundamentos:

“
Vistos.

Em que pese o pedido de retificação/chamamento do feito a ordem (id.1006375-38.2019.8.11.0006), entendo que a discussão da citação/intimação é matéria preclusa, visto que, conforme consta em decisão anterior, o requerido/executado não comprovou a ilegitimidade da citação, diante de certificação por oficial de justiça, documento feito na época, de que citou e intimou o executado. Portanto, diante da fé pública do Oficial de Justiça, entendo que não se pode invalidar um ato processual só por falta de juntada da contrafé assinada, uma vez que a assinatura nem é essencial ao ato de citação/intimação. No presente caso, como transcorreu muito tempo desde a citação/intimação, natural que o servidor não tenha mais a contrafé assinada em seus documentos pessoais.

Quanto ao questionamento sobre a decisão de ID 86491191, que teria deferido busca de endereços em nome do executado, mas não teria sido cumprida essa decisão pela secretaria, verifico que no próprio corpo da decisão já consta o resultado da pesquisa de endereços, uma vez que esta é feita através dos sistemas infojud e siel pelo próprio magistrado ou por sua equipe/secretaria.

Após, sobreveio decisão reconhecendo que o executado (empresa e seu sócio) foram citados no endereço que foi encontrado nas pesquisas feitas no TRE e Receita Federal, portanto, foi considerado intimado da penhora o executado que mudou de endereço após ser citado sem informar o Juízo, conforme o teor do art. 841, § 4º, do CPC.

Portanto, os executados foram devidamente intimados da penhora e avaliação do imóvel. Como o executado Junilei mudou de endereço sem comunicar o Juízo, foi presumida a sua intimação, conforme o citado artigo.

Vale destacar que o executado, embora tenha juntado declaração de endereço em Cuiabá, foi citado em Cáceres e encontrado pelo Oficial de Justiça que o intimou no mesmo endereço em Cáceres, pois aparentemente seu genitor ainda reside no local.

Assim, considerando estar superada a objeção quanto a ilegalidade da citação/intimação, não há motivo para chamamento do feito à ordem, por ora.

Destarte, considerando a manifestação do Leiloeiro (id.126067660), bem como manifestação favorável do autor quanto a quitação do valor, DEFIRO, intime-se o arrematante para pagamento integral da quantia remanescente, no prazo de até 15 (quinze) dias.

Procedido o recolhimento, intimem-se as partes para ciência e deliberação no prazo de até 15 (quinze) dias.

Caso ainda não tenha sido prestadas as informações à Justiça Federal, decorrente do malote juntado aos autos, cumpre-se.

Certifique-se
”.

Desse modo, uma vez que o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 3-10-2023, e em 4-8-2023 foi rejeitada a arguição de nulidade da citação, o prazo enunciado no § 5º do art. 1.003 do CPC foi extrapolado, e o pedido de reconsideração não o interrompe nem suspende.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3.
O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 14-11-2022, DJe de 18-11-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso
. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento
”. (TJMT, N.U 1008317-55.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-7-2021, DJE de 26-7-2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Recurso tirado de decisão que apenas manteve outra anterior que indeferira pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem por ser de família evidencia a intempestividade do agravo, porquanto o pedido de reconsideração da decisão anterior não reabre o prazo para recurso. Preclusão da matéria objeto do recurso. Não conhecimento do agravo de instrumento”.
(TJMT, RAI n. 1022201-88.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 2-12-2020, DJe de 2-12-2020).

Posto isso, caso houvesse interesse em modificar o entendimento firmado no juízo de origem, o agravante tinha de recorrer na primeira oportunidade. E o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal.

Por conseguinte, incide nesta lide a
preclusão
(art. 507 do CPC); dessa maneira, não há como discutir a nulidade da citação.

Pelo exposto, diante da intempestividade,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024